Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702008-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA DA CONCEICAO ISIDIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Eliza da Conceição Isídio da Silva contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0759409-74.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “CIRURGIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de demanda ajuizada por ELIZA DA CONCEICAO ISIDIO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O propósito é obter atendimento médico especializado, especificamente quanto ao seguinte procedimento, nos termos da prescrição médica: CIRURGIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal na dispensação do precitado atendimento médico em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital privado. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou perigo de dano. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Contudo, constata-se que o pedido de atendimento para CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA POR VIA VAGINAL data de 18/06/2021 com classificação de risco AMARELO e, no momento, estão sendo autorizados os pacientes inseridos em ABRIL/2020, considerando um total de 1.518 pacientes para a mesma prioridade clínica (ids. 141645521 - fl. 1 e 141645524). Registra-se que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes. Ainda, trata-se de procedimento ELETIVO: “Não é possível antever o período para a realização do procedimento, visto que as filas das cirurgias eletivas são dinâmicas, onde algumas situações podem alterar a sequência dos agendamentos, tais como novas inserções de pacientes mais graves na fila, piora do quadro clínico de pacientes e consequente alteração da sua classificação de risco em solicitações já existentes na fila, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, cancelamentos de cirurgias já autorizadas por diversos fatores, dentre outros.” (id. 141645524 - fl. 03) Observa-se, ainda, que os não expressa condição clínica de PRIORIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (RISCO VERMELHO), conforme classificação técnica que define as prioridades de atendimento. Igualmente NÃO há, nos autos, a INDICAÇÃO de risco de perigo iminente de dano ou ao resultado útil do processo. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Ademais, embora presente o requisito da veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, àqueles estão à frente do autor em fila para obter o tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos, e/ou reflexos, em relação partes e terceiros, respectivamente, que efetivamente podem vir a sofrer danos decorrentes da decisão proferida. O perigo de dano reverso traduz requisito implícito que deve ser colmatado para situações que espelham similaridades com a veiculada nos autos, pois, caso contrário, pessoas com quadros MAIS GRAVES, ou SIMILARES ao da parte autora, e que aguardam, em fila, o mesmo procedimento, seriam preteridas por aquelas que se socorreram do Poder Judiciário, com prejuízo, inclusive, aos critérios MÉDICOS de delimitação das gravidades e prioridades clínicas (questão interna corporis). Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Por fim, cite-se com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento da “cirurgia de incontinência urinária”, pois: a) “o tempo de espera para a realização do procedimento pleiteado ultrapassa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prazo a partir do qual é possível considerar o tempo de espera como excessivo”; b) “a urgência no atendimento adequado provém a partir do momento em que ocorreu a profunda laceração vaginal e à tentativa de correção cirúrgica, sendo certo que, uma vez que se a cirurgia de incontinência urinária não tenha sido realizada e que esta enfermidade não tenha cura espontânea, a urgência, necessariamente, perdura ao longo do tempo, além de acentuar o sofrimento psíquico da Autora”; c) o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “para que o requerido seja compelido a realizar o procedimento CIRURGIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, no prazo máximo de 10 (dez) dias” É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento de “tratamento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal”. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi inscrita no SISREG em 18 de junho de 2021, com a indicação do risco de atendimento “amarelo-urgência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas teria informado que: [...] “(1) Qual o tempo estimado de espera para a satisfação das necessidades do(a) paciente? Não é possível antever o período para a realização do procedimento, visto que as filas das cirurgias eletivas são dinâmicas, onde algumas situações podem alterar a sequência dos agendamentos, tais como novas inserções de pacientes mais graves na fila, piora do quadro clínico de pacientes e consequente alteração da sua classificação de risco em solicitações já existentes na fila, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, cancelamentos de cirurgias já autorizadas por diversos fatores, dentre outros. (2) Quantas pessoas atualmente aguardam o acesso ao(s) mesmo(s) produto(s) ou serviço(s)? Na presenta data, constam na fila 2573 solicitações pendentes, sendo 465 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 1518 com classificação AMARELO - prioridade 1; 463 com classificação VERDE - prioridade 2; e 127 com classificação AZUL - prioridade 3. (3) Qual a posição ocupada pelo(a) paciente na fila de espera, se houver? Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELA) inseridas em ABRIL/2020, não sendo possível registrar a posição ocupada pelo paciente na fila, em razão do dinamismo das filas citado na resposta ao item 1”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento do tratamento cirúrgico, sem elementos mais contundentes de situação emergencial, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito